Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710192-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JANE ROCHA DUARTE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. VINCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE ACEITE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços prestados e produtos vendidos (CDC, art. 6o, III), a fim de assegurar a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. 2. À luz dos arts. 30 do CDC e 427 do CC, atribui-se caráter vinculante à informação e à publicidade, fazendo prevalecer a oferta em relação às cláusulas contratuais, se o contrário não resultar dos seus termos, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. 3. Embora estivesse em trâmite procedimento de renegociação dos empréstimos da consumidora, com o envio por parte do gerente do banco de proposta para análise prévia, evidenciando a prova dos autos que houve o indeferimento de tal tratativa, após o setor competente constatar a existência de ação judicial que comprometeria os termos da reestruturação da dívida, não há como imprimir valor jurídico vinculante, ante a falta de adesão bilateral (CC, art. 427). 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 427 do Código Civil, 30 da Lei 8.078/1990 e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que houve vinculação das partes à Proposta de Renegociação de dívidas englobando contratos de crédito a ela consignados, a fim de compelir o recorrido a cumprir os seus ditames para a renegociação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 427 do CC, 30 da Lei 8.078/1990 e 6o, inciso III, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003